Tribunal: CARF
Processo: 17227.721112/2022-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Luis Ulrich Pinto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721112/2022-60
ACÓRDÃO
1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ARRENDAMENTO DE AERONAVES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Considerando que a legislação tributária não veda a prática de
arrendamento de bens entre partes relacionadas, a glosa não poderá ser
mantida quando não restar comprovada a ausência da efetividade da
despesa, sua necessidade, usualidade e normalidade e não existir qualquer
questionamento quanto à ocorrência de distribuição disfarçada de lucros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira e José André Wanderley
Dantas de Oliveira que votaram por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de autuações de IRPJ e CSLL motivadas por glosas de
despesas com locação de aeronaves. O relatório integrante do acórdão recorrido sintetiza muito
bem o trabalho de fiscalização, fundamentos da autuação e razões de defesa apresentadas em
sede de impugnação pela ora Recorrente.
Dessa forma, passo a transcrever o relatório do acórdão recorrido para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se de impugnação contra a lavratura de Autos de Infração de IRPJ e CSLL do
ano-calendário (AC) 2017, no montante abaixo especificado, decorrentes da
identificação da infração ‘CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO
DEDUTÍVEIS’, descrita minuciosamente no Termo de Constatação Fiscal (TCF) de
fls. 3.722/3.752.

Segundo consta do TCF, por ocasião da análise da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) e da Escrituração Contábil Digital (ECD) do AC 2017, a Fiscalização verificou a
apropriação de despesas extremamente relevantes nas contas contábeis de n°
612553 - Aluguel de Aeronaves Intercompanhia (R$ 148.205.738,29) e 612554 -
Aluguel de Aeronaves Intercompanhia Sup (R$ 87.912.479,94).
A conta contábil no 612553 registra os valores dos aluguéis fixos das aeronaves,
enquanto a de no 612554 registra os custos variáveis (referentes às horas
efetivamente voadas).
Assim sendo, se complementam, totalizando o aluguel anual decorrente do
arrendamento das respectivas aeronaves. A avaliação sobre a dedutibilidade
envolveu, portanto, a análise conjunta de ambas as contas.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentação hábil e idônea que
amparasse os lançamentos contábeis efetuados na conta no 612554 - Aluguel de
Aeronaves Intercompanhia - Sup, tendo sido solicitado que fossem apresentados
contratos de locação, notas fiscais ou documentos equivalentes que amparassem
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
3
cada um dos lançamentos efetuados e comprovantes de pagamento de cada um
daqueles lançamentos.
Da análise dos documentos apresentados, ficou claro o entendimento de que tais
despesas
(representadas
pelas
contas
contábeis
retrocitadas)
seriam
desnecessárias, dado que as aeronaves objeto dos diversos contratos são de
propriedade do grupo econômico ao qual pertence a fiscalizada. Com isso, a
operação formal de aluguel representou apenas um subterfúgio para transferir os
lucros que seriam tributados no Brasil para o exterior, resultando em tributação
menos gravosa.
Demonstrou-se de forma detalhada que, de fato, não apenas a CHC do Brasil e a
CAPITAL fazem parte do mesmo grupo econômico, como efetivamente a CAPITAL
é uma empresa que serve exclusivamente de veículo para a transferência de
lucros auferidos por CHC do Brasil para o exterior, sem a respectiva tributação no
país.
Em uma análise preliminar, verificou-se que, ao se digitar "CAPITAL AVIATION
SERVICES BV" no buscador Google, o motor de busca direcionou para sítios
eletrônicos que indicam que o endereço eletrônico da CAPITAL é, na verdade, o
endereço eletrônico do grupo CHC, ficando claro que a CAPITAL não possui sítio
eletrônico próprio.
O Auditor-Fiscal chamou a atenção para fatos que corroboraram que existe um
modus operandi do grupo que consiste em arrendar aeronaves por meio da
CAPITAL, obviamente com o intuito de fazer com que os contratos de
arrendamento não sejam vistos como firmados entre empresas coligadas ou
interdependentes.
Assim sendo, não restaram dúvidas a respeito da coligação/interdependência
entre as duas empresas, que no caso são a ARRENDADORA e a ARRENDATÁRIA da
grande maioria das aeronaves locadas pela fiscalizada.
Além dos documentos citados no TCF, encontrou-se também importante prova
dessa coligação/interdependência por meio do documento denominado
"VOLUNTARY PETITION FOR NON-INDIVIDUALS FILING 6 FOR BANKRUPTCY"
(Anexo 7), datado de 05/05/2016, o qual contém um organograma do grupo CHC,
em que está presente a CAPITAL. Restou amplamente demonstrado que a
CAPITAL pertence ao grupo CHC Internacional diretamente, grupo este que
também controla a fiscalizada.
Por tudo que foi exposto, concluiu a autoridade fiscal que a CAPITAL SERVICES e a
CHC DO BRASIL fazem parte do mesmo grupo econômico, havendo
coligação/interdependência entre elas, prejudicando sobremaneira a capacidade
do Fisco de mensurar, com exatidão, os valores pagos por ocasião do
arrendamento das aeronaves.
Ressaltou-se, ainda, que, para uma determinada aeronave, houve uma
substituição da Arrendadora, que deixou de ser a CAPITAL e passou a ser a CHC
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
4
LEASING, outra empresa do grupo econômico. Denotou-se que os procedimentos
são idênticos, posto que todos os contratos entre arrendadora e a fiscalizada
foram, na verdade, firmados com a intenção de transferir os lucros para outros
países, sendo algumas das empresas do grupo localizadas em paraísos fiscais.
Em relação à CHC LEASING, ficou fácil confirmar que são empresas pertencentes
ao mesmo grupo econômico, pois a própria CHC DO BRASIL afirmou haver
vinculação entre as empresas, quando da realização da importação de uma
aeronave, realizada mediante a DI n° 17/1267749-9 (Anexo 12).
Diante de todo o exposto, verificou a autoridade fiscal haver
coligação/interdependência entra a CAPITAL, como ARRENDADORA, e a CHC DO
BRASIL, como ARRENDATÁRIA, assim como entre a CHC LEASING (ARRENDADORA)
e a CHC DO BRASIL (ARRENDATÁRIA). Acrescentou, ainda, que:
(...) Outra informação relevante é que uma mesma pessoa física, o sr.
ROGÉRIO DANIEL FARIA, CPF 258.721.658-38, era Diretor Financeiro
(Administrador) da CHC DO BRASIL, e também era responsável perante o
CNPJ da CAPITAL e da CHC LEASING.
(43) Também vimos que o representante legal da CAPITAL perante o CNPJ é
Carlos Eduardo Barroso Madaleno, CPF 044.894.396-44, que também, em
algum momento, foi diretor da CHC DO BRASIL, em conjunto com Gilson de
Barros Caputo Júnior. Pode ser constatado que, em diferentes épocas, uma
mesma pessoa física representa cada uma das arrendadoras e a
arrendatária, a qual é fiscalizada.
(44) Pelo exposto, pela documentação apresentada verifica-se que CHC
GROUP, conforme informação constante do documento do Anexo 6, detém
a maioria das ações da CHC DO BRASIL, ao mesmo tempo em que detém o
controle integral, direta ou indiretamente, da CAPITAL.
Por fim, a autoridade autuante pontuou as seguintes conclusões:
DAS CONCLUSÕES
(55) Somando o fato de o Sr. CARLOS EDUARDO BARROSO MADALENO ser
representante de CAPITAL com o fato de a mesma pessoa assinar a resposta
como representante da fiscalizada, temos que há um claro intuito de não
permitir que sejam obtidos documentos que efetivamente demonstrem
que:
(a) as aeronaves e as diversas empresas "CHC" fazem parte de um mesmo
grupo, operacionalmente falando (no que tange à utilização de aeronaves);
(b) há uma mera alocação de aeronaves da controladora da fiscalizada na
sua subsidiária brasileira, não sendo efetivamente constituída uma relação
comercial onerosa;
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
5
(c) que os valores pretensamente devidos a título de aluguel não passam de
remessas de lucros para o exterior, lucros estes que deveriam ser
tributados no Brasil;
(56) Das informações prestadas, pode ser constatado que o valor do
pretenso aluguel é bastante alto em relação ao preço destas aeronaves.
Exemplificando: a aeronave Sikorsky S92A — N° Série 920153, prefixo PR-
BGM tem valor de mercado aproximado de US$ 18.000.000,00 (fonte:
https://www.motor24.pt/motores/outros/sao-os-nove-helicopteros-caros-
do-mundo/215314/). O respectivo aluguel fixo (sem contar as horas
voadas) é de US$ 360.257,00 e cada hora voada custaria US$ 1.683,00.
Levando em conta o número de horas informado pela fiscalizada em sua
resposta ao Termo de Intimação de 04/10/2021, esta aeronave voou 1.157
horas (1.542 — 129— 154).
(57) Efetuando o cálculo do valor anual despendido com esta aeronave
chegamos a 12 x US$ 360.257,00 + 1.157 x US$ 1.683,00, ou seja, US$
6.270.315,00. Este valor corresponde a aproximadamente 34% do valor de
compra da aeronave. Em outras palavras, o valor equivalente a 3 anos de
aluguel seria suficiente para comprar a aeronave, que tem vida útil maior
que dez anos. Inclusive, há aeronaves que ainda prestam os serviços há
mais de 10 anos. Ainda, algumas aeronaves foram arrendadas pela
fiscalizada em 2011. Considerando o transcurso de 6 anos até o ano
calendário sob fiscalização e mantida a proporcionalidade demonstrada
para o aluguel, tal aeronave já foi paga duas vezes nesse período.
(58) Tendo em vista a vida útil de uma aeronave deste porte (superior a 10
anos, sendo possível verificar que esta própria aeronave realiza voos até
hoje
—
vide
o
sítio
eletrônico
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/pr-bgm), a relação entre
valores pagos e custo do bem está bem longe do razoável. Naturalmente,
porque se trata de empresa de mesmo grupo econômico e, de fato, não há
uma relação comercial nos mesmos moldes da que ocorreria entre
empresas não ligadas.
(59) Pode ser constatado também que a fiscalizada, em sua ECF, apurou
prejuízo de aproximadamente R$ 95 milhões. Da análise da ECF
apresentada, é possível constatar que as despesas são essencialmente
operacionais, com desembolso de caixa para satisfazê-las. As receitas
líquidas somaram cerca de R$ 357 milhões. Não é razoável supor que a
empresa tenha esse nível de prejuízo praticamente operacional, cerca de
25% da receita líquida. No mesmo período, consignou despesas com
arrendamento mercantil de aproximadamente R$ 140 milhões.
(60) Desconsiderando as despesas de arrendamento, a fiscalizada teria
lucro aproximado de R$ 55 milhões, cerca de 17% da receita líquida,
número que vai ao encontro da razoabilidade.
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
6
(61) Também, verifica-se que as despesas financeiras consignadas estão
concentradas quase integralmente em variações cambiais. Estas,
naturalmente, estarão ligadas às pretensas despesas com arrendamento
das aeronaves. Assim sendo, a ECF aponta para um prejuízo operacional de
R$ 95 milhões sem fontes de financiamento. Não se vislumbra como essa
situação possa ser real, tendo em vista que até hoje a fiscalizada presta
serviços à Petrobrás.
(62) A situação em tela não se traduz em despesas as quais não se pode
atribuir um valor exato, mas sim da nítida inexistência de despesa.
Enquanto no primeiro caso existe a convicção de que o serviço e/ou insumo
foi adquirido mas não se consegue chegar à conclusão sobre o valor exato
da despesa/custo, no caso em tela fica demonstrada que não houve
qualquer fornecimento oneroso da disponibilidade das aeronaves. Foi mera
alocação de um bem próprio da empresa controladora em uma subsidiária
no Brasil.
(63) Por todo o exposto, esta Fiscalização considerou como inexistentes as
despesas consignadas nas contas contábeis 612553 - Aluguel de Aeronaves
Intercompanhia (R$ 148.205.738,29, apropriados na conta referencial
3.01.01.07.01.17 — Arrendamento Mercantil — Conta de Despesas) e
612554 - Aluguel de Aeronaves Intercompanhia Sup (R$ 87.912.479,94,
apropriados na conta referencial 3.01.01.03.01.03 — Custo dos Serviços
Prestados — Conta de Custos), sendo adicionados ao prejuízo fiscal de R$
72.633.750,78 o valor de R$ 236.118.218,23 através da lavratura de Auto
de Infração.
(64) Concluindo o procedimento fiscal, efetuamos o lançamento de ofício,
apurando o crédito tributário por meio dos competentes autos de infração
relativos ao IRPJ e à CSLL, consubstanciados nos autos do Processo
Administrativo Fiscal n° 17227.721112/2022-60.
Cientificada dos lançamentos em 18/11/2022, a autuada apresentou a
impugnação de fls. 4.412/4.445 em 19/12/2022, na qual arguiu que a Autoridade
Autuante construiu, sem amparo legal, uma linha argumentativa de que haveria
mero objetivo de transferência de lucro ao exterior, em face da ausência de razão
(negocial) para a cobrança de locação por tais aeronaves. Propugnou pelo
cancelamento dos autos e reversão da glosa de despesas incorridas no AC 2017,
no valor de R$ 236.118.218,23, acrescentando, em suma, que:
i) para o desempenho de suas atividades a Impugnante necessita de
aeronaves, e a obtenção dessas aeronaves pressupõe despesas, que foram
comprovadamente incorridas pela Impugnante;
ii) pelo simples fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo
econômico, a Ilma. Autoridade Autuante, sem qualquer fundamento ou
indício de confusão patrimonial, optou por “desconsiderar” a personalidade
jurídica da Impugnante e das arrendadoras no exterior, afirmando que não
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
7
haveria motivos para que a arrendadora estrangeira cobrasse pelo
arrendamento e que, por isso, as respectivas despesas seriam
desnecessárias, o que é descabido;
iii) a própria importação dos bens (aeronaves) sob o regime de admissão
temporária evidencia a existência de contrato celebrado no país entre a
Impugnante e seus clientes, tendo em vista que, para a concessão de tal
regime, exige-se a demonstração da finalidade econômica da importação
(no caso, o uso das aeronaves na prestação de serviços para terceiros);
iv) não há dúvidas de que as despesas sob análise, incorridas pela
Impugnante com o arrendamento de aeronaves, cumprem os requisitos
gerais de dedutibilidade previstos na legislação tributária, sendo, portanto,
dedutíveis, pois não há norma expressa e específica na legislação que proíba
integralmente a dedução de despesas com arrendamento contratado entre
partes relacionadas localizadas no Brasil e no exterior;
v) as despesas com arrendamento das aeronaves não poderiam ser
glosadas pois eram nitidamente dedutíveis, sejam porque necessárias à
atividade, seja porque seus valores são condizentes com despesas desta
natureza, seja porque atendem às regras de Preço de Transferência, não
havendo qualquer motivo para desconsiderá-las, nem parcialmente;
vi) o próprio fato de existirem as regras de Preço de Transferência indicam
que as despesas incorridas por entidade brasileira com parte vinculada no
exterior são dedutíveis, dentro de determinados parâmetros (se assim não
fosse, tais regras não teriam razão de ser);
vii) no presente lançamento houve total inobservância do princípio da
verdade material, pois o Fisco deixou de buscar a realidade dos fatos e se
utilizou de vaga presunção para interpretar que: (1) os contratos de
arrendamento operacional celebrados com partes vinculadas seriam
indicativo de “modus operandi” lesivo; e que, por conseguinte (2) estas
despesas deveriam ser glosadas uma vez que (3) não haveria razão para o
pagamento pela locação de bens de terceiros em posse dos arrendadores; o
que justificaria, por fim, (4) o lançamento do correspondente IRPJ e CSLL,
acrescidos de multa de ofício e juros;
viii) não há nenhum indício de que houve (ou poderia haver) mera alocação
gratuita das aeronaves no patrimônio da Impugnante, tendo a Ilma.
Autoridade Autuante “desconsiderado” a personalidade jurídica da
Impugnante e das arrendadoras, afirmando que não haveria motivos para
que a arrendadora estrangeira cobrasse pelo arrendamento, sem qualquer
prova, fundamento ou indício de confusão patrimonial;
ix) o fato de que as arrendadoras são entidades com fins lucrativos, cujo
objeto social compreende o arrendamento ou subarrendamento de
aeronaves a outras entidades, e que para obter a posse de tais aeronaves as
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
8
arrendadoras incorrem em custos e despesas, já deveria ser considerado
motivo suficiente para que elas cobrem por essa atividade.
Por fim, apresentou o seguinte pedido:
D. DO PEDIDO Diante todo o exposto, a Impugnante requer sejam julgados
integralmente improcedentes os autos de infração relativos ao IRPJ e CSLL,
acrescidos de multa de ofício e juros, todos devidamente impugnados nos
presentes autos, pelas razões de fato e de direito apresentadas acima.

Em primeira instância a impugnação foi julgada improcedente, por meio do acórdão
no 103-014.270 – 3a TURMA/DRJ03. Entendeu a DRJ que as empresas CAPITAL e CHC LEASING, que
figurou com arrendadora de uma das aeronaves, integravam o mesmo grupo econômico da
Recorrente e que “não haveria necessidade de norma expressa e específica proibindo a dedução
de despesas com arrendamento contratado entre partes relacionadas localizadas no Brasil e no
exterior, mostrando-se suficiente, para a aferição da indedutibilidade no caso concreto, a
demonstração de que se trata de empresas do mesmo grupo econômico, cuja relação comercial,
por conseguinte, não se opera nos mesmos moldes da que ocorreria entre empresas não ligadas”.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário argumentando pela
dedutibilidade da despesa tendo em vista a sua necessidade.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões
(i)
Quase totalidade das aeronaves sublocadas pela CAPITAL pertence ao
mesmo grupo econômico da Recorrente, sendo a CAPITAL uma empresa-
veículo utilizada para alugar aeronaves de outras empresas e,
posteriormente, sublocar parte dessas aeronaves à Recorrente.
(ii)
O intuito do Grupo CHC em arrendar aeronaves por meio da CAPITAL é o de
dificultar que os contratos de arrendamento operacional sejam vistos como
firmados entre empresas coligadas ou interdependentes;
(iii)
O diretor financeiro da Recorrente era responsável pelo CNPJ da CAPITAL e
CHC LEASING (arrendadoras);
(iv)
o valor do pretenso aluguel é bastante alto em relação ao preço destas
aeronaves;
(v)
A Fiscalização encontrou oposição e clara dificuldade na obtenção de
informações acerca dos reais proprietários das aeronaves arrendadas e das
relações comerciais existentes entre cada um deles
(vi)
a Fiscalização teve dificuldade em obter informações quanto ao valor pago
pela CAPITAL quando do arrendamento, ou quaisquer outros documentos
que não sejam especificamente aqueles que a própria fiscalizada já havia
apresentado
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
9
(vii)
no período fiscalizada a Recorrente teve receitas líquidas de 357 milhões de
reais e despesas com arrendamento mercantil de aproximadamente 140
milhões de reais.
(viii)
despesas financeiras consignadas estão concentradas quase integralmente
em variações cambiais. Estas, naturalmente, estarão ligadas às pretensas
despesas com arrendamento das aeronaves. Assim sendo, a ECF aponta para
um prejuízo operacional de R$ 95 milhões sem fontes de financiamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a discussão reside sobre a dedutibilidade de custos e
despesas com arrendamento de aeronaves. A Fiscalização entendeu por bem glosar as despesas
consignadas nas contas contábeis 612553 - Aluguel de Aeronaves Intercompania (R$
148.205.738,29, apropriados na conta referencial 3.01.01.07.01.17 — Arrendamento Mercantil —
Conta de Despesas) e 612554 - Aluguel de Aeronaves Intercompania Sup (R$ 87.912.479,94,
apropriados na conta referencial 3.01.01.03.01.03 — Custo dos Serviços Prestados — Conta de
Custos).
Como já foi esclarecido linhas acima, a conta contábil no 612553 registra os valores
dos aluguéis fixos das aeronaves, enquanto a de no 612554 registra os custos variáveis (referentes
às horas efetivamente voadas).
A Recorrente afirma exercer atividade de fretamento de aeronaves na modalidade
de táxi aéreo, bem como transporte aéreo para atendimento a plataformas de petróleo e gás
natural no país, a prestação de serviço aéreo especializado, entre outras atividades.
Aduz que o exercício de suas atividades ocorre por meio da operação de aeronaves
com características e dimensões especificas para as demandas dos seus clientes, notadamente da
indústria de óleo e gás.
Consta do presente processo administrativo que a Recorrente em resposta a
intimação que lhe foi encaminhada em 09/06/2021 apresentou contratos de locação, notas fiscais
ou documentos equivalentes que amparassem cada um dos lançamentos efetuados e
comprovantes de pagamento de cada um daqueles lançamentos.
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
10
Também consta que a Recorrente foi intimada em 13/08/2021 para apresentar
plano de horas de voo ou documento equivalente que permita aferir a correta apropriação do
aluguel variável no ano calendário de 2017, além de planilha demonstrando o faturamento POR
AERONAVE no ano calendário de 2017.
Os documentos foram apresentados pela Recorrente. No entanto, o que se constata
a partir da leitura do TVF é que mesmo de posse de todos os documentos em referência, a
Autoridade Fiscal não questionou a efetividade dos pagamentos efetuados pela Recorrente às
arrendadoras das aeronaves ou a utilização das aeronaves.
Também não foi objeto de questionamento a utilização das aeronaves objeto dos
contratos de arrendamento nos serviços prestados pela Recorrente.
Dessa forma, uma primeira premissa é importante para o deslinde do feito: os
custos e despesas glosados pela Autoridade Fiscal referem-se a contratos de arrendamento de
aeronaves utilizadas no exercício do objeto social da Recorrente, sendo que não se discute o
efetivo pagamento dos valores.
Isso significa que a despesa não pode ser tida como inexistente, uma vez que os
valores lançados nas contas contábeis a título de despesas fixas e custos variáveis foram
efetivamente pagos pela Recorrente. Também está claro que a Recorrente utilizou essas
aeronaves no exercício de seu objeto social, o que corrobora a tese defendida pela Recorrente,
segundo a qual as despesas seriam necessárias.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal o que se identifica é a seguinte linha de
raciocínio traçada pela Autoridade Fiscal:
(i)
a quase totalidade das aeronaves sublocadas pela CAPITAL pertence ao
mesmo grupo econômico da Recorrente, sendo a CAPITAL uma empresa-
veículo utilizada para alugar aeronaves de outras empresas e,
posteriormente, sublocar parte dessas aeronaves à Recorrente.
(ii)
o intuito do Grupo CHC em arrendar aeronaves por meio da CAPITAL é o
de dificultar que os contratos de arrendamento operacional sejam vistos
como firmados entre empresas coligadas ou interdependentes;
Penso que a forma como os custos e despesas foram escriturados pela Recorrente,
por si só, infirma a premissa adotada pela Autoridade Fiscal. É importante destacar que a própria
Recorrente escriturou tais valores em contas contábeis que deixa clara a natureza do aluguel
intercompanhia: conta contábil n° 612553 - Aluguel de Aeronaves Intercompanhia (R$
148.205.738,29) e conta contábil no 612554 - Aluguel de Aeronaves Intercompanhia Sup (R$
87.912.479,94).
Ademais disso, a Recorrente jamais negou que o arrendamento se deu com
empresa do mesmo grupo econômico, razão pela qual não é razoável afirmar que a empresa
CAPITAL foi utilizada para dissimular a contratação do arrendamento com empresas coligadas ou
interdependentes.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
11
Ainda que essa fosse a conclusão, fato é que a Autoridade Fiscal não logrou
demonstrar que o fato que se pretendia dissimular (arrendamento com parte relacionada)
caracterizaria uma infração à legislação tributária.
Nesse sentido, entendo que está equivocado o entendimento exarado no acórdão
recorrido, segundo o qual:
Não há necessidade de norma expressa e específica que proíba a dedução de
despesas com arrendamento contratado entre partes relacionadas localizadas no
Brasil e no exterior, mostrando-se suficiente, para a aferição da indedutibilidade
no caso concreto, a demonstração de que se trata de empresas do mesmo grupo
econômico, cuja relação comercial, por conseguinte, não se opera nos mesmos
moldes da que ocorreria entre empresas não ligadas.
A princípio, não há qualquer problema na contratação entre partes relacionadas. O
que a legislação busca coibir é a transferência de lucros de uma empresa para outra do mesmo
grupo. Ocorre que existem instrumentos específicos para tanto, mais precisamente, regras que
tratam da distribuição disfarçada de lucros e preços de transferência.
A Autoridade Fiscal não logrou demonstrar que os valores constantes dos contratos
de arrendamento seriam aberrantes das práticas comerciais entre partes independentes em
condições reais de mercado.
Deve-se dizer que a Autoridade Fiscal até buscou evidenciar o referido
descompasso, conforme ao que se pode observar das contrarrazões apresentadas pela Fazenda
Nacional:
Quanto à ausência de racionalidade econômica na formatação dos negócios, o
que também evidencia a desnecessidade das despesas, a Fiscalização ponderou
que o valor do pretenso aluguel é bastante alto em relação ao preço destas
aeronaves. Exemplificando: a aeronave Sikorsky S92A — N° Série 920153, prefixo
PR-BGM tem valor de mercado aproximado de US$ 18.000.000,00 (fonte:
https://www.motor24.pt/motores/outros/sao-os-nove-helicopteros-caros-do-
mundo/215314/). O respectivo aluguel fixo (sem contar as horas voadas) é de US$
360.257,00 e cada hora voada custaria US$1.683,00. Levando em conta o número
de horas informado pela fiscalizada em sua resposta ao Termo de Intimação de
04/10/2021, esta aeronave voou 1.157 horas (1.542 — 129— 154).
Quanto à ausência de racionalidade econômica na formatação dos negócios, o
que também evidencia a desnecessidade das despesas, a Fiscalização ponderou
que o valor do pretenso aluguel é bastante alto em relação ao preço destas
aeronaves. Exemplificando: a aeronave Sikorsky S92A — N° Série 920153, prefixo
PR-BGM tem valor de mercado aproximado de US$ 18.000.000,00 (fonte:
https://www.motor24.pt/motores/outros/sao-os-nove-helicopteros-caros-do-
mundo/215314/). O respectivo aluguel fixo (sem contar as horas voadas) é de US$
360.257,00 e cada hora voada custaria US$1.683,00. Levando em conta o número
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
12
de horas informado pela fiscalizada em sua resposta ao Termo de Intimação de
04/10/2021, esta aeronave voou 1.157 horas (1.542 — 129— 154).
Assim, efetuando o cálculo do valor anual despendido com esta aeronave chega-
se a 12 x US$ 360.257,00 + 1.157 x US$ 1.683,00, ou seja, US$ 6.270.315,00. Este
valor corresponde a aproximadamente 34% do valor de compra da aeronave. Em
outras palavras, o valor equivalente a 3 anos de aluguel seria suficiente para
comprar a aeronave, que tem vida útil maior que dez anos. Inclusive, há
aeronaves que ainda prestam os serviços há mais de 10 anos. Ainda, algumas
aeronaves foram arrendadas pela fiscalizada em 2011. Considerando o transcurso
de 6 anos até o ano calendário sob fiscalização e mantida a proporcionalidade
demonstrada para o aluguel, tal aeronave já foi paga duas vezes nesse período.
Nesse contexto, considerando a vida útil de uma aeronave deste porte (superior a
10 anos, sendo possível verificar que esta própria aeronave realiza voos até hoje
— vide o sitio eletrônico https://www.flightradar24.com/data/aircraft/pr-bgm), a
relação entre valores pagos e custo do bem está bem longe do razoável.
Naturalmente, porque se trata de empresa de mesmo grupo econômico e, de
fato, não há uma relação comercial nos mesmos moldes da que ocorreria entre
empresas não ligadas.

Em primeiro lugar, deve-se dizer que, em observância ao princípio da auto-
organização das empresas, a opção pela aquisição ou arrendamento das aeronaves é uma decisão
estritamente negocial da Recorrente. Ademais disso, os valores evidenciados no caso da aeronave
em referência revelam que uma aeronave com valor de mercado de US$ 18.000.000,00 foi
arrendada para a Recorrente por um valor fixo de US$ 360.257,00 e cada hora voada custaria
US$1.683,00.
Considerando os valores fixos e variáveis, tem-se que a Recorrente pagou para fins
de arrendamento da referida aeronave um valor correspondente a 2,9% do valor de mercado da
aeronave. Ocorre que a Autoridade Fiscal nem sequer aponta o valor cuja dedutibilidade seria
admissível.
Defende que não é razoável admitir que a Recorrente, que auferiu receitas líquidas
no valor de 357 milhões de reais tenha incorrido em despesas com arrendamento mercantil no
valor de 140 milhões de reais.
Entendo que ao suspeitar da incompatibilidade do valor praticado pela Recorrente,
a Autoridade Fiscal poderia ter diligenciado com o propósito de demonstrar que os valores pagos
pela Recorrente excedem ao valor de mercado, limitando a glosa aos valores excedentes.
Repita-se, a Autoridade Fiscal optou por fundamentar a glosa da totalidade das
despesas deduzidas pela Recorrente, uma vez que as operações teriam ocorrido entre pessoas do
mesmo grupo econômico. Dessa forma, ainda que da análise do presente recurso se concluísse
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721112/2022-60
13
pela hipótese de distribuição disfarçada de lucros, o lançamento não poderia ser convalidado sob
pena de inovação de critério jurídico.
Considerando que a efetividade do pagamento assim como a utilização das
aeronaves arrendadas no exercício do objeto social da Recorrente não são objeto de discussão nos
autos do presente processo, entendo que as despesas devem ser tidas como comprovadas,
normais, usuais e necessárias.
Da mesma forma, considerando que a Autoridade Fiscal não demonstrou que os
valores praticados pela Recorrente nos contratos de arrendamento de aeronaves excedem às
práticas normais de mercado em operações entre partes independentes, entendo que a glosa
deve ser afastada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 4615
DF CARF MF
Original